Tribunal: TCU
Processo: 039.279/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com o objetivo de analisar os preços praticados por hospitais brasileiros na aquisição de insumos médico-hospitalares relativos à realização dos procedimentos oftalmológicos denominados Vitrectomia e Facoemulsificação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Representação de iniciativa da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), com o objetivo de analisar os preços praticados por hospitais brasileiros na aquisição de insumos médico-hospitalares relativos à realização dos procedimentos oftalmológicos denominados Vitrectomia e Facoemulsificação, nos quais a empresa Novartis Biociências S.A. sagrou-se vencedora; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente ; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que defina os códigos Catmat que deverão ser utilizados nas aquisições de insumos médico-hospitalares relativos à realização dos procedimentos oftalmológicos denominados Vitrectomia e Facoemulsificação, e adote medidas no sentido de orientar os hospitais a ela vinculados quanto à necessidade de sua observância e indicação nos editais para compras desses itens, com vistas a garantir a utilização da referência adequada no Banco de Preços em Saúde, em obediência ao art. 2o da Instrução Normativa SLTI/MPDG no 2, de 16/8/2011, e informe ao TCU, no prazo de 90 dias, os encaminhamentos realizados; 9.3. determinar à Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que somente permita que eventuais adesões à ata registro de preços 4775, decorrente do pregão eletrônico 104/2019, sejam proporcionais ao valor de R$ 344.929,12 e não ao valor registrado de R$ 4.139.149,44, em razão do descumprimento do art. 9o, inciso III, do Decreto 7.892, de 23/1/2013, e informe ao TCU, no prazo de 30 dias, os encaminhamentos realizados e a comprovação de ajuste no sistema de registro de preços; e 9.4. dar conhecimento deste acórdão ao Ministério da Saúde, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, à Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, ao Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Universidade Federal do Espírito Santo), ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, ao Hospital das Clínicas do Triângulo Mineiro, ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, à Universidade Federal de Pernambuco, ao Hospital Universitário Betina Ferro e Souza e ao Hospital das Clínicas de Minas Gerais, informando que o Relatório e Voto que o subsidiam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br\acordaos.